Tribunal: TJES
Processo: 5004172-68.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004172-68.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RIO DOCE SAUDE

APELADO: G. D. Z.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE (DUPIXENT). COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 603/2024 DA ANS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por RIO DOCE SAÚDE contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, condenou a operadora de saúde a fornecer o medicamento Dupixent (Dupilumabe) – 200mg/ml, administrado por via subcutânea, a GABRIEL DEGAN ZANETTI, menor impúbere, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não produção de provas testemunhal e pericial acerca da ausência de cobertura do medicamento para menores de idade; (ii) definir se a operadora de saúde tem a obrigação de fornecer o medicamento ao beneficiário e se há justificativa para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o feito está suficientemente instruído com provas documentais, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A Resolução Normativa nº 603/2024 da ANS, em vigor desde 02/05/2024, incluiu o Dupilumabe (Dupixent) no rol de medicamentos de cobertura obrigatória para pacientes entre 6 meses e 18 anos com dermatite atópica grave, devendo ser fornecido pela operadora de saúde ao beneficiário.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que, mesmo sendo medicamento de uso domiciliar, o fármaco deve ser custeado pelo plano de saúde quando incluído no rol da ANS.

O dano moral não se configura, pois a negativa de fornecimento ocorreu antes da vigência da Resolução Normativa nº 603/2024, não havendo conduta ilícita da operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se a obrigação de fornecimento do medicamento.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os fatos relevantes estão documentalmente provados.

A Resolução Normativa nº 603/2024 da ANS inclui o medicamento Dupilumabe (Dupixent) no rol de cobertura obrigatória para pacientes entre 6 meses e 18 anos com dermatite atópica grave.

A negativa de cobertura anterior à vigência da Resolução Normativa nº 603/2024 não configura ato ilícito, afastando a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; Resolução Normativa nº 603/2024 da ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 1.312.698, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 19/12/2024; STJ, AgInt-EDcl-AREsp 2.617.759, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 20/12/2024; STJ, AgInt-AREsp 2.557.271, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE 18/09/2024; TJMG, APCV 5002057-78.2022.8.13.0362, Rel. Des. Carlos Levenhagen, DJEMG 18/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004172-68.2024.8.08.0030

APTE(S): RIO DOCE SAÚDE

APDO(S): GABRIEL DEGAN ZANETTI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
RIO DOCE SAÚDE
, no intuito de reformar a sentença constante do id.
10689807
dos autos de origem, proferida na
ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais
, movida por
GABRIEL DEGAN ZANETTI
, menor impúbere, representado por sua genitora LORENA DEGAN PEREIRA, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a operadora de saúde a fornecer o medicamento Dupixent (Dupilumabe) – 200mg/ml, administrado por via subcutânea, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (id. 10689816), sustenta a recorrente a ocorrência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como a inocorrência de ato ilícito, devendo ser julgados improcedentes os pedidos.

Com efeito, versa a demanda sobre ação de obrigação de fazer ajuizada por GABRIEL DEGAN ZANETTI, representado por sua genitora, em desfavor da operadora RIO DOCE SAÚDE, objetivando o recebimento de medicamento.

Na exordial, alegou, em síntese, que é portador de dermatite atópica grave (CID 10 L20.8 SCORAD 59.7), sendo diagnosticado com inflamação do tipo 2 IGE mediada e mista, infecções secundárias e repetições, além de alergia alimentar.

Acrescentou que precisou fazer uso de corticoides tópicos e imunossupressores locais e de forma recorrente no período de 12 meses, sendo necessários corticoterapia sistêmica e antibióticos orais mais de 03 (três) vezes no último ano de 2023.

Detalhou, ainda, que diante do quadro clínico apresentado e com o objetivo de evitar e reduzir as idas a emergência e o desgaste emocional familiar, foi feita a indicação pelo médico, Fabrício Prado Monteiro (Imunologista e Pediatra – CRM 1626/ES RQE 8776/8774), para início de uso de DUPIXENTE (DUPILUMABE) 400MG (2 seringas) via subcutânea, dose de indução e após 200MG (1 seringa) subcutânea a cada 28/28 dias por período mínimo de 12 meses (25 seringas de 200MG/ML), para controle de doenças de base em remissão inflamatória, tanto dermatológicas, como anafiláticas.

Entretanto, pontuou que o plano de saúde não autorizou o medicamento, sob o argumento que este tratamento seria apenas para adultos.

O julgador
a quo
determinou o fornecimento do tratamento postulado, fixando a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Sustenta a recorrente que a sentença violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois pretendia produzir provas testemunhal e pericial acerca da ausência de cobertura para fornecimento do medicamento em tela para pacientes menores de idade.

Contudo, não há se falar no cerceamento apontado, pois a definição quanto à indicação do tratamento com
dupilumabe
em menores de idade foi realizada por meio da Resolução Normativa nº 603, datada de 01/04/2024, conforme consignou a própria apelante em suas razões, pelo que seria inócua a produção probatória almejada para esta finalidade.

O Superior Tribunal de Justiça reverbera o entendimento de que
“não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente”
(STJ; AgInt-AREsp 1.312.698; Proc. 2018/0148616-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 19/12/2024).

Portanto, rejeito a alegação de violação ao devido processo legal.

Em continuação, destaco que não obstante o medicamento
dupilumabe
seja de uso domiciliar, conforme se extrai da própria bula acostada no id. 10689605, - o que, a princípio, excluiria a responsabilidade do plano de saúde quanto ao seu fornecimento, nos termos do
inciso VI, do artigo 10, da Lei Federal nº 9.656/98 -, tenho que, na hipótese, a obrigação exarada pelo magistrado
a quo
deve subsistir. Explico.

As Resoluções Normativas nºs 465/2021 e 571/2023 da ANS haviam incluído o medicamento
dupilumabe
como sendo de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, para o tratamento de pacientes
adultos
com dermatite atópica grave.

Ocorre que, na data de 01/04/2024, a referida Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa nº 603/2024, que entrou em vigor na data de
02/05/2024
, incluindo a população compreendida entre
6 meses e 18 anos
na cobertura obrigatória do dito medicamento.

Desta forma, considerando que o apelado possui 02 (dois) anos de idade e que o laudo médico acostado ao id. 10689600 demonstra ser portador de dermatite atópica grave, refratário a outros tipos de tratamentos, não há dúvidas quanto a necessidade de manutenção da terapia prescrita.

Ambas as Turmas de direito privado do Tribunal da Cidadania já vinham reconhecendo, de forma uníssona, a obrigatoriedade das operadoras de saúde de custear tal tratamento, em que pese seu caráter domiciliar. Confiram-se os julgados que seguem:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. DUPILUMABE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos ERESP 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2.
No caso em exame, o fármaco prescrito pelo médico assistente para o tratamento de dermatite atópica grave consta na RN-ANS nº 465/2021 como medicamento de cobertura obrigatória, devendo ser, portanto, custeado pelo plano de saúde
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.617.759; Proc. 2024/0141238-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 20/12/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ANS. ROL TAXATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. COBERTURA DE MEDICAMENTO. DERMATITE ATÓPICA. USO AMBULATORIAL. DUPILUMABE. INCORPORAÇÃO AO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. Não pode ser conhecido o Recurso Especial que não traz impugnação específica dos pressupostos do acórdão recorrido, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula nº 283/STF. 2.
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
3.
Na hipótese, registra-se que o medicamento Dupixent (Dupilumabe) prescrito pelo médico assistente para tratamento de Dermatite Atópica Grave e Refratária consta da RN-ANS nº 465/2021 como medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo que deve ser custeado pelo plano de saúde. 4. A inclusão superveniente do medicamento no Rol da ANS denota a existência de comprovação científica da eficácia do medicamento
. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.557.271; Proc. 2024/0027004-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 18/09/2024)

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios trilha nesse sentido, reconhecendo a extensão da cobertura aos menores de idade, em razão da recente atualização trazida pela Resolução Normativa nº 603/2024:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.
DUPILUMABE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. MENOR. INCLUSÃO DO FÁRMACO NO ROL DA ANS NO CURSO DO FEITO. RN 603/2024. FORNECIMENTO DEVIDO AO BENEFICIÁRIO.
PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MULTA COMINATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES. MEDIDA MAIS EFICAZ. 1.
Ocorrida, no curso do processo, a inclusão do medicamento dupilumabe no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar para tratamento de pacientes com dermatite atópica grave com idade entre 6 meses e 18 anos (Resolução Normativa 603, de 1º de abril de 2024 da ANS), e verificando-se que o autor se insere nos critérios da Diretriz de Utilização, a procedência do pedido inicial de dispensação do fármaco pela Unimed é medida que se impõe
. [...] (TJMG; APCV 5002057-78.2022.8.13.0362; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Levenhagen; Julg. 17/10/2024; DJEMG 18/10/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 603/2024 DA ANS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. VÍCIOS SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM ANÁLISE. [...] 4.
A agência nacional de saúde suplementar (ans), por meio da resolução normativa nº 603 de 01/04/2024, publicada no DOU de 02/04/2024, alterou a resolução normativa nº 465/2021, que dispõe sobre o rol de procedimentos e eventos em saúde no âmbito da saúde suplementar cuja cobertura é obrigatória, para incluir o medicamento pleiteado na presente ação (dupilumabe) para tratamento da doença da qual padece o autor (dermatite atópica) para a população entre 06 meses e 18 anos de idade
. [...] (TJCE; EDclCv 0220174-98.2023.8.06.0001/50000; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz André Luiz de Souza Costa; DJCE 22/10/2024; Pág. 71)

Contudo, em que pese a manutenção do dever da apelante em fornecer o tratamento debatido, considero que sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada.

Como dito alhures, a extensão da obrigatoriedade de custeio do tratamento pelos planos de saúde àqueles de 06 meses a 18 anos de idade ocorreu somente a partir da
vigência
da Resolução Normativa nº 603/2024, que ocorreu em 02/05/2024. Logo, tendo sido postulado o fornecimento da medicação antes de tal data, o que se pode aferir pela época do ajuizamento desta demanda, ressai claro que não havia, naquele momento, atitude ilícita da apelante, o que enseja o afastamento da obrigação da pagar indenização por dano extrapatrimonial.

Registro que após a superveniência da aludida regra autorizativa da ANS o apelado já estava amparado pela medida liminar deferida nestes autos, motivo pelo qual também não há que se falar na ocorrência de dano moral no curso da demanda.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão do desfecho apresentado, os honorários advocatícios deverão ser arcados na proporção de 10% (dez por cento) para cada parte, sobre o valor da causa, sendo certo que o STJ já manifestou que
“quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados, por prazo indefinido,
o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência
estabelecida pela Segunda Seção,
deve ser o do valor da causa
ou equidade. Precedentes”
(STJ; AgInt-REsp 2.129.352; Proc. 2024/0082679-0; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 26/06/2024).

Contudo, suspendo a cobrança em desfavor do apelado, por estar amparado pelo benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)